Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-48.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000235-48.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERTA LIMA SOUSA - CPF: 005.252.851-05 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 - CNPJ: 18.148.359/0001-76 (RECORRIDO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO CURSO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CURSO - INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Não havendo comprovação do cancelamento do curso, é licita a restrição
por débitos relativos ao primeiro período que assistiu as aulas, constitui exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a improcedência da pretensão e procedência do pedido contraposto.

Reforma mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento do pedido contraposto (R$ 3.173,45), ante a ausência de comprovação do cancelamento do curso, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Ademais,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente,
CONDENO
a Reclamante ao pagamento da importância de R$ 3.173,45 (três mil, cento e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do ajuizamento da lide.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização da audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, alegou que procedeu o cancelamento do curso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, com a exclusão do pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte promovente não ataca a sentença proferida de forma especifica e a impugnação da justiça gratuita. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende a parte promovente, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, ante a ausência de audiência de instrução e julgamento, a qual não fora designada.

Esclareço que houve a devida justificativa para o julgamento antecipado.

Ademais, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Isto posto, REJEITO a preliminar.

II - DA PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, uma vez que a parte promovente ataca de forma especifica a sentença proferida.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, uma vez que no recurso se verifica a defesa contra os fatos narrados na inicial, quais sejam, inscrição nos órgãos de proteção e inexistência dos débitos.

Assim, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência dos débitos e a condenação da parte promovida a indenização por dano moral, não havendo violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

III - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

A parte promovente sustenta que realizou o cancelamento do curso profissionalizante de cabeleireiro profissional junto à secretaria da arte promovida, motivo pelo qual, é indevido o valor que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em aberto, pelo fato de ter cancelado o curso, juntando para contrato de forma parcial, sem a sua integralidade.

A parte promovida, em sede de contestação, juntou aos autos “contrato de prestação de serviços do curso profissionalizante de cabeleireiro profissional”, datado de 23/03/2015, devidamente assinado pelas partes (Id. 53558092), onde a parte promovente assumiu a responsabilidade de efetuar o pagamento da importância total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que fora parcelada em 20 vezes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada mensalidade, e ainda, destacando-se que seria concedido um desconto de 30% caso a prestação mensal fosse adimplida até o dia 20 conforme cláusula n. 9 do contrato.

Esclareceu, ainda a parte promovida, que a parte promovente frequentou normalmente as aulas do período de 23/03/2015 a 02/09/2015, quando sem qualquer comunicação a parte promovente deixou de comparecer ao curso.

E que pese a parte promovente alegar que solicitou o cancelamento do curso, conforme contrato juntado no Id. 53558092, mais especificamente a cláusula n. 13 do contrato, cabia a parte promovente preencher a “ficha de desistência” para efetuar o devido cancelamento, vejamos:

“
Cláusula
13
– O CONTRATANTE (FIADOR), para efetuar o cancelamento do curso
deverá notificar por escrito a CONTRATADA
, comparecendo à secretaria da ATUAL-CURSOS e
preencher a FICHA DESISTÊNCIA disponível no mesmo local
.
”. (grifei)

Dessa forma, tendo em vista que a parte promovente não comprovou a formalização do cancelamento do curso bem como o comprovante do adimplemento das mensalidades até 02/09/2015, a restrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito se deu por exercício regular do direito da parte promovida, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3o, II, do CDC), tampouco como imputar à mesma a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil).

Não havendo a comprovação do pedido de cancelamento do curso bem como o adimplemento das parcelas em aberto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e a procedência do pedido contraposto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020